Tribunal: TJPA
Processo: 0020186-29.2015.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020186-29.2015.8.14.0042

APELANTE: RAIMUNDO SOARES

APELADO: ARISTEA DO SOCORRO AVELAR, ODAIR JOSE AVELAR, ODIRVALDO AVELAR, MARIA DE LOURDES AVELAR

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0020186-29.2015.8.14.0042

APELANTE:
RAIMUNDO SOARES

Advogado do(a) APELANTE: JOSE RAIMUNDO BORGES DA SILVA - PA4877-A

APELADO:
ARISTEA DO SOCORRO AVELAR, ODAIR JOSE AVELAR, ODIRVALDO AVELAR, MARIA DE LOURDES AVELAR

Advogado do(a) APELADO: CORDOLINA DO SOCORRO FERREIRA RIBEIRO - PA6766-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. ALEGAÇÃO TARDIA DE NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Raimundo Soares contra sentença da Vara Única de Ponta de Pedras que julgou improcedente a Ação de Manutenção de Posse ajuizada em face de Odair José Avelar e outros. O autor alegou ser possuidor de imóvel rural denominado "São Raimundo", exercendo posse mansa, pacífica e de boa-fé há mais de 70 anos, sendo perturbado pelos réus mediante construções irregulares recentes. Os réus, por sua vez, afirmaram deter a posse antiga do imóvel por sucessão hereditária, impugnando os requisitos para a tutela possessória. O juízo de origem concluiu pela ausência de comprovação da posse e da turbação recente, julgando improcedente o pedido com resolução de mérito. No recurso, o apelante sustentou nulidade processual por ausência de intimação pessoal para audiência de justificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação pessoal da parte autora para audiência de justificação prévia enseja nulidade processual apta a invalidar a sentença, diante da ausência de impugnação oportuna e da inexistência de prejuízo comprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de insurgência tempestiva quanto à suposta falta de intimação pessoal para audiência de justificação prévia configura preclusão consumativa, nos termos do art. 278 do CPC, especialmente porque a parte, mesmo assistida pela Defensoria Pública, teve oportunidades processuais subsequentes para suscitar a nulidade e não o fez.

O dever de cooperação e boa-fé processual, previsto nos arts. 5º e 6º do CPC, impõe às partes a obrigação de manifestar-se tempestivamente sobre vícios processuais, sob pena de perda do direito de alegá-los.

A jurisprudência pacífica do STJ e de diversos Tribunais de Justiça orienta que a nulidade processual, especialmente relativa, exige demonstração de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
), o que não se verificou no caso.

Ainda que houvesse alguma irregularidade, não se identifica nexo causal entre eventual nulidade da audiência de justificação e a improcedência do pedido possessório, que se fundamentou na ausência de comprovação da posse e da turbação alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação pessoal da parte autora para audiência de justificação prévia não enseja nulidade processual quando não há insurgência oportuna nem demonstração de prejuízo concreto.

O direito de alegar nulidade relativa preclui quando a parte, podendo fazê-lo, permanece inerte ao longo do processo.

A improcedência do pedido possessório pode ser mantida independentemente da audiência de justificação, desde que ausentes os requisitos legais para concessão da tutela.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 278 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 796053/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 19.03.2024; TJ-GO, AI 5169265-93.2017.8.09.0000, Rel. Des. Elizabeth Maria da Silva, j. 29.09.2017; TJ-BA, AI 8025630-04.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 08.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por RAIMUNDO SOARES
,

nos autos da Ação de Manutenção de Posse ajuizada em face de ODAIR JOSÉ AVELAR e outros, diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Ponta de Pedras, que julgou improcedente o pedido autoral.

Em sua exordial de ID 10084859, o autor alegou ser possuidor, há mais de 70 anos, de uma gleba de terras localizada no imóvel rural denominado "São Raimundo", situado no Rio Tarumã, próximo à escola desativada, no município de Ponta de Pedras. Sustentou que, há menos de ano e dia, os requeridos passaram a perturbar sua posse mediante construção indevida de edificações no imóvel, sem qualquer autorização. Argumentou que exerce posse justa, contínua e de boa-fé, sendo legítima a pretensão de manutenção na posse. Pleiteou liminarmente a expedição de mandado de manutenção de posse e, ao final, a procedência da ação com a transformação da tutela provisória em definitiva.

A requerida apresentou contestação em peça de ID 10084861 a 10084864, os réus sustentaram que sempre exerceram posse sobre o imóvel, alegando que a área em disputa integra propriedade herdada de seus pais e utilizada pela família há décadas. Apresentaram provas documentais e testemunhais indicando vínculo possessório antigo e negaram a existência de qualquer esbulho ou turbação contra o autor. Alegaram ainda ausência dos requisitos legais para concessão da tutela possessória, bem como má-fé do autor.

O juízo
a quo
proferiu sentença (ID 10084879) julgando improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que não restou comprovada a posse mansa e pacífica do requerente, tampouco a ocorrência de turbação recente praticada pelos réus. O juízo de origem entendeu que não se desincumbiu o autor do ônus de demonstrar os requisitos para manutenção possessória. Diante disso, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso (ID 10084902), arguindo, em síntese, que não foi intimado pessoalmente para comparecer à audiência de justificação, o que acarreta a nulidade do ato, devendo a sentença ser cassada, retornando, assim, os autos à instância de origem para regular seguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas em petição de ID 10084905. Em resumo, os apelados pugnaram pela manutenção da decisão de piso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado se restringe à suposta nulidade processual decorrente da ausência de intimação pessoal da parte autora para comparecimento em audiência de justificação prévia designada nos autos da Ação de Manutenção de Posse, ajuizada pelo apelante.

No caso em exame, a audiência de justificação prévia foi regularmente designada, constando nos autos despacho judicial com ordem expressa para intimação da parte autora (ID 10084860). Apesar de o apelante afirmar que não foi pessoalmente intimado para comparecer à audiência, é forçoso reconhecer que, em momento algum no curso da demanda, inclusive após a realização do referido ato processual e no decorrer de diversas manifestações posteriores, o autor suscitou qualquer insurgência quanto a eventual cerceamento de defesa por ausência de intimação.

Inclusive, o juízo de origem, em decisão de ID 10084868, saneou o feito e constatou que não havia irregularidades a serem sanadas, e não houve qualquer impugnação pela parte recorrente e tampouco recurso interposto.

Somente agora, em sede recursal, pretende ver reconhecida a nulidade do ato judicial, o que não se coaduna com os princípios da boa-fé e da lealdade processual, conforme previsão do art. 5º do CPC, que impõe às partes o dever de cooperação (art. 6º do CPC).

No caso, constata-se que o apelante, apesar de intimado por meio de seu advogado constituído e assistido pela Defensoria Pública, quedou-se absolutamente inerte quanto à suposta irregularidade, tendo oportunidade de fazê-lo em diversas manifestações subsequentes. A jurisprudência pátria é pacífica ao entender que a parte que, podendo alegar nulidade processual, não o faz no momento oportuno, preclui o direito de fazê-lo, nos termos do art. 278 do CPC.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO COMPROVADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO . 1. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, exige efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP - pas de nullité sans grief. 2 . Caso concreto em que, ausente d emonstração de prejuízo, não se verifica nulidade decorrente da ausência de intimação da Defensoria Pública para apresentação de alegações finais. O fato de o paciente ter sido pronunciado não basta para presumir a ocorrência de prejuízo à defesa. Outrossim, nos processos da competência do Júri popular, nem mesmo o não oferecimento de alegações finais na fase acusatória (iudicium accusationis) dá causa à nulidade do processo, caso não haja demonstração do prejuízo. Precedente . 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 796053 BA 2023/0002462-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DA LIMINAR POSSESSÓRIA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU . NULIDADE ABSOLUTA DO ATO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTE DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1 . A existência de dúvidas acerca da comprovação dos requisitos necessários à concessão da liminar reintegratória impõe, ao julgador, o dever de designar audiência de justificação prévia, nos termos do artigo 562 do Código de Processo Civil. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento segundo o qual a ausência de citação e intimação do réu para comparecer à audiência de justificação, por si só, não autoriza a revogação da liminar possessória concedida, não sendo causa de nulidade absoluta do ato, mormente, in casu, em que o recorrente não questiona a existência de posse do autor. 3 . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela Quarta Turma Julgadora de sua Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS DESPROVÊ-LO, tudo nos termos do voto da Relatora.

(TJ-GO 5169265-93.2017 .8.09.0000, Relator.: ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2017)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025630-04.2023.8 .05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GONGOJI MONTANTE ENERGIA S.A. Advogado (s): ANTONIO MIGLIORE FILHO AGRAVADO: ANDERSON SANTANA OLIVEIRA Advogado (s):HURYCK MARINHO SIMOES ACORDÃO PROCESSO CIVIL . AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO USUCAPIÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REJEITADA . PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSERTOS NO ART. 300 E 561 DO CPC. POSSE E TURBAÇÃO COMPROVADAS. DECISÃO MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por GONGOJI MONTANTE ENERGIA S.A., irresignada com a decisão proferida pelo MM . Juiz de Direito da VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE UBAITABA- BA, na Ação de Usucapião com Pedido Liminar, tombada sob nº 8000043-95.2022.8.05 .0264, que concedeu deferiu liminarmente a manutenção de posse. Preliminarmente a parte agravante alega a nulidade da intimação para a audiência de justificação, alegando não ter sido publicado em nome do patrono constituído pela empresa. Em análise aos autos, verifica-se que o despacho que designou audiência de justificação no processo nº 8001825-74.2021 .8.05.0264 foi devidamente publicada em nome dos patronos cadastrados (ID. 386241138), inclusive o advogado Alexandre Figueiredo que consta procuração em ID .152136085.No caso em concreto, o agravado comprova sua posse no imóvel pelas provas acostadas aos autos, bem como a turbação fica evidenciada pela Ação de Reintegração interposta pela parte agravante. As discussões quanto à forma da posse do agravado, seja por cessão, comodato, será analisada no mérito das ações originárias, este recurso visa analisar apenas a legalidade do deferimento da liminar, que neste caso é a verificação dos preenchimentos dos requisitos do art. 561 e 300 do CPC . Outrossim, verifica-se o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quanto à probabilidade do direito, que está sendo discutida em Ação de Usucapião, e o perigo do dano, tendo em vista que o imóvel é a moradia e meio de sobrevivência do agravado e família. Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão vergastada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8025630-04 .2023.8.05.0000, da Comarca de (BA), agravante GONGOJI MONTANTE ENERGIA S .A. agravado ANDERSON SANTANA OLIVEIRA. Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. Salvador, .

(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80256300420238050000, Relator.: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/03/2024)

Além disso, como bem destacado pela sentença recorrida, a improcedência do pedido decorreu essencialmente da ausência de provas suficientes a atestar a posse exclusiva, contínua e pacífica do autor, bem como da inexistência de turbação recente imputável aos réus. Portanto, ainda que se reconhecesse alguma irregularidade na intimação, tal não seria suficiente para infirmar o desfecho do julgamento, dada a independência do mérito em relação à audiência de justificação.

Assim, não sendo constatado efetivo prejuízo à parte apelante, entendo pela manutenção da sentença guerreada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2025